Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra r. decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento provisório de sentença, apresentado contra SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, que indeferiu o requerimento da exequente de autorizar a consulta SISBAJUD do valor atualizado do débito, ao argumento de que os imóveis hipotecados não são suficientes para garantir a dívida, pois as obras estão atrasadas e as hipotecas não foram convertidas em penhora. Em suma, o Agravante alega que o MM Magistrado da origem determinou, de ofício, a penhora de dois bens imóveis da agravada, retirando o direito do credor em requisitar as constrições conforme ordem preferencial do art. 835, pois não houve pedido de penhora de imóveis, além de violar o art. 797, ambos do CPC, ao desconsiderar que a execução se move ao interesse do credor. Aduz que não pode prevalecer o entendimento de que a penhora de valores em conta bancária via SISBAJUD corresponderia a penhora de faturamento da empresa, pois tal fundamento já foi enfrentado pelo Tribunal e consignado o expresso distinguishing. Afirma que a penhora de valores não se confunde com a penhora de faturamento. Narra que no processo originário, no 0712420-21.2023.8.07.0001, a sentença proferida em 20/10/2023, ao ID 175806309 daqueles autos, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a SPLENDIDO, ora agravada, a restituir o valor de R$ 214.558,50, devidamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso ocorrido em 14/12/2017 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diz que, diante do referido julgamento, exerceu sua faculdade de gravar o teor decisório em hipoteca judiciária, em duas unidades em edificação pela Construtora agravada, tão somente para obter, em caso de futuro interesse de expropriação, garantir o direito de preferência em relação a demais credores do referido bem, nos termos previstos no art. 495 do CPC. Conta que as referidas unidades do empreendimento estão sendo edificadas há aproximadamente 8 anos e, portanto, não estão concluídos. Defende que o instituto se trata de uma faculdade concedida ao credor, a que constitui unicamente direito de preferência dos bens, em relação aos outros credores, de modo que não há de se falar em constituição prévia de penhora. Assevera que, embora o credor tenha se manifestado expressamente pelo bloqueio de valores nas contas bancárias da executada, por meio do SISBAJUD, o pleito foi indeferido para, de ofício, determinar o ato constritivo a ser realizado. Tece outras considerações, cita julgados para abonar suas teses. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo aos IDs. 65495021/65495022. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Brasília, 26 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator